Tribunal: TJSP
Processo: 0000594-56.2016.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001004243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000594-56.2016.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é
apelante JAIRO HENRIQUE DE SOUZA E SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de estabelecer o regime
semiaberto para o início da expiação; preservada, quanto ao mais, a sentença
recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000594-56.2016.8.26.0615 - Comarca de Tanabi
2/5
Apelação Criminal no 0000594-56.2016.8.26.0615
Juízo de origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Tanabi - SP
Apelante: Jairo Henrique de Souza e Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Rafael Salomão Spinelli
Voto no 14.945
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime
praticado mediante rompimento de obstáculo - Qualificadora
comprovada por laudo pericial - Condenação devida - Pena
fixada com critério e corretamente - Regime prisional inicial,
no entanto, alterado para o semiaberto - Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 384/390,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal e
condenou o réu Jairo Henrique de Souza e Souza como incurso nas penas do
artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado,
02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso
legal.
Inconformado, o réu apela buscando o afastamento da
qualificadora, em razão da imprestabilidade do laudo pericial juntado aos autos; a
redução da pena imposta; a modificação do regime prisional, além da substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 399/403).
O recurso foi recebido (fl. 408) e regularmente contrariado
(fls. 427/429).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 435/438).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000594-56.2016.8.26.0615 - Comarca de Tanabi
3/5
É o relatório.
O recurso procede em parte.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tanto
que sequer foram questionadas pela defesa do apelante.
E, realmente, ficou claro nos autos que o apelante Luiz Jairo
Henrique de Souza e Souza, entre os dias 26 e 27 de novembro de 2015 (data
corrigida a fls. 386/387), em horário incerto, na Rua Gino Doucesse no 271, no
Bairro Elídio Raglio, no município de América de Campos, na Comarca de
Tanabi/SP, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 01 (um) home
theater, 01 (uma) caixa de ferramentas, 01 (uma) furadeira, 02 (dois) televisores,
01 (um) receptor, 01 (um) roteador, 01 (uma) esmilhadeira e 01 (uma) caixa de
pesca, avaliados em R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais), de propriedade
da vítima Jurandir de Fátima Coelho; sendo certo, ademais, que o policial civil
André Luiz Bonfim Silveira confirmou em juízo que conseguiram recuperar, na
casa do apelante, apenas o home theater subtraído (cf. mídia digital que
acompanha os autos).
A qualificadora do rompimento de obstáculo, de igual modo,
ficou bem delineada no caso, uma vez a prova apurou que o apelante, mediante
instrumento que causou dano na estrutura inferior da porta, acessou o local pela
cozinha, consoante evidenciado pelo laudo levado a cabo (fls. 56/61).

Apenas para que não fique sem registro, o fato de as
fotografias constantes do aludido laudo não estarem completamente legíveis não
infirma a sua conclusão, já que, além de dotado de fé pública, não havia óbices à
defesa consultar o inquérito policial físico na delegacia, caso remanescesse
qualquer dúvida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000594-56.2016.8.26.0615 - Comarca de Tanabi
4/5
Ademais, a divergência entre a data da elaboração do laudo e
os fatos em questão foi sanada pelo Magistrado sentenciante com a correção de
erro material na denúncia, que equivocadamente indicou o ano de 2016, e não
2015 - consoante se infere, inclusive, do boletim de ocorrência de fls. 03/05.
Logo, a responsabilização criminal do acusado, nos moldes
do reconhecido pela sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o
caso em questão.
A pena foi aplicada com critério e corretamente.
Na primeira fase, a base foi assentada no piso legal; e, na
etapa intermediária, a reincidência do réu (cf. certidão de fl. 138, além do artigo
61, inciso I, do Código Penal) foi compensada com a sua confissão espontânea
(cf. mídia digital que acompanha os autos e artigo 65, inciso III, alínea "d", do
Código Penal), alcançando uma penal final para ele de 02 (dois) anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, à falta de
outras modificadoras, não comportando, portanto, qualquer reparo.
O regime inicial para o cumprimento da sanção corporal,
porém, deve ser alterado para o semiaberto, pois, embora comprovadamente
reincidente (específico, por sinal), as circunstâncias judiciais não são
desfavoráveis ao acusado, como acima anotado, não exigindo, de outra parte, a
meu ver, maior rigor prisional (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal e Súmula 269
do STJ).
Por ser reincidente específico, ele não faz jus à substituição
da pena corporal por restritiva de direitos, como também postulado
subsidiariamente pela sua defesa (cf. artigo 44, inciso II, e § 3o, do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000594-56.2016.8.26.0615 - Comarca de Tanabi
5/5
estabelecer o regime semiaberto para o início da expiação; preservada, quanto
ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator